Tribunal: TJMT
Processo: 0015194-43.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015194-43.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN PAULUS ALENCAR SIMOES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDER RODRIGUES DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 298.405.198-08 (APELANTE), HYRBYOS ALBUEZ - CPF: 049.655.621-51 (VÍTIMA), LETICIA POTENZA BALDUINO - CPF: 707.711.541-00 (VÍTIMA), ANDRE ARTUR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.808.991-15 (VÍTIMA), WISLEY SOUSA DIAS - CPF: 028.915.931-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FLAVIO DE FONTES SILVA - CPF: 055.102.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA (APELANTE), TÚLIO ARRUDA FERREIRA CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
APELANTE 01
. PRETENSÃO.
CONFISSÃO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA QUE, EMBORA TENHA RECONHECIDO A ATENUANTE, DEIXOU DE APLICÁ-LA EQUIVOCADAMENTE.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPERTINÊNCIA.
HAVENDO MAIS DE UMA MAJORANTE, É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE UMA DELAS PARA ELEVAR A PENA-BASE OU AGRAVAR A SANÇÃO INTERMEDIÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu, assiste razão ao pleito defensivo quanto a aplicação da confissão espontânea na dosimetria de Alexander, visto que reconhecida no dispositivo da sentença, mas não aplicada na segunda fase, mesmo que posteriormente acolhidos os embargos declaratórios opostos, sem qualquer mudança pelo equívoco de se considerar que a sanção basilar estava no mínimo legal (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, fato é que a reprimenda inicial restou fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses pelo emprego de arma de fogo, motivo pelo qual, reconhecendo a atenuante, fixo a sanção intermediária em 04 (quatro) anos, aumentada de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e mais 1/4 (um quarto) pela continuidade delitiva na terceira fase, estando finalmente definida em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo.

2.

“No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).” (...) (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

EMENTA 02

APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
APELANTE 02
. PRETENSÃO.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, AINDA QUE EM SITUAÇÃO DE ALEGADA AUTODEFESA (TEMA 478 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA REPETITIVO 646 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPERTINÊNCIA.
HAVENDO MAIS DE UMA MAJORANTE, É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE UMA DELAS PARA ELEVAR A PENA-BASE OU AGRAVAR A SANÇÃO INTERMEDIÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).” (...) (RE 640139 RG, rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, repercussão geral, publicado em 14/10/2011).

2.

“No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).” (...) (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Alexander Rodrigues de Almeida Ferreira e Lyncoln D’Assis Lamea Ventura Silva contra sentença proferida pelo juízo da 4a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Alexander Rodrigues de Almeida Ferreira
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo e
2) Lyncoln D’Assis Lamea Ventura Silva
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção no regime semiaberto e mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo (ID 167782070).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos. Desta feita, em síntese, pleiteou
1) Alexander Rodrigues de Almeida Ferreira
:
a)
afastamento do emprego de arma de fogo da primeira fase da dosimetria;
b)
aplicação da confissão espontânea (ID 167789667);
2) Lyncoln D’Assis Lamea Ventura Silva
:
a)
absolvição da falsa identidade por atipicidade;
b)
afastamento do emprego de arma de fogo da primeira fase da dosimetria

(ID 167789666).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167789675). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Alexander e desprovimento da irresignação de Lyncoln (ID 172649165).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de depósito e demais depoimentos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que as vítimas declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 167782070), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...)
André Arthur Ferreira de Almeida
– Vítima ouvida em Juízo: Que tinha ido levar sua afilhada em casa por volta das oito e meia da noite no bairro jardim Cuiabá e quando desceu do carro e tocou a campainha da casa, desceu três pessoas do carro, continuando uma pessoa na direção do veículo.
Que uma das pessoas lhe apontaram a arma e pegaram seu celular e sua carteira
. Que um dos três denunciados entrou no seu carro e tentou procurar mais objetos. Que viram que sua carteira estava sem dinheiro e eles não fizeram mais questões. Que seus objetos foram recuperados na delegacia.
Que quando o acusado lhe apontou a arma abaixou a cabeça e que pra ele a arma era de verdade
. Que um de óculos dirigia um carro e tinha um gordinho moreno e um magrinho que lhe tirou a carteira. Que quando viu a arma pensou em correr, mas ficou com medo de consequências maiores.
Hyrbyoz Albuez
– Vítima ouvida em Juízo: Que estava saindo da casa da sua avó e na esquina virou uma Ecoscort preto e tinha dois integrantes dentro do carro e desceu só um. Que quando ele chegou, já foi dando tapa na sua cabeça e mandando ele levantar a blusa e perguntando o que ele tinha embaixo da camisa, ocasião em que respondeu que era o seu celular. Que pegaram seu celular e mandaram ele vazar correndo sem olhar pra trás, senão ele “tava fudido”. Que recuperou seu celular na delegacia. Que reconheceu os acusados na delegacia. Que o carro era uma EcoSport preta. Que os acusados não usaram arma no momento. Que só identificou o acusado que lhe abordou.
Leticia Potenza Balduino
– Vítima ouvida em Juízo: Que estava visitando uma amiga sua no bairro Santa Cruz e quando chegou na casa desta ela estava dormindo, daí foi voltar pro seu carro. Que quando estava retornando para seu veículo observou uma Ecosport subindo. Que um dos passageiros do banco de trás da Ecosport desceu do veículo e lhe abordou, pedindo pra lhe passar a bolsa. Que se recusou em passar a roupa, daí
o acusado apontou a arma e insistiu que lhe passasse
.
Que o acusado apontou a arma pra sua costela e entregou a bolsa pra eles
. Que um outro acusado desceu do carro e pegou o celular que estava na outra mão. Que depois que pegaram seu celular entraram no carro e se dirigiram para uma rua sem saída, ocasião em que ela anotou a placa do veículo. Que ligou pra polícia e passou a descrição dos fatos. Que dois homens lhe abordaram e os outros dois foram reconhecidos na delegacia. Que eles foram bem agressivos com ela. Que o magrinho foi o mais agressivo. Que o que estava com a arma era o magrinho moreno. Que eles lhe empurraram. Que levaram sua bolsa, carteira e celular, sendo esse último item o único que não foi recuperado. Que não sofreu outros danos além dos normais do crime. Que sabe onde os acusados moram, que eles são conhecidos do bairro. Que o rapaz que lhe abordou, tinha cabelo vermelho e acabou vendo ele no dia da audiência, já com cabelo loiro. Que o branquinho de óculos estava dirigindo o veículo. Que não sabe afirmar se a arma usada era de verdade ou um simulacro. Que o motorista do veículo não desceu do carro.
Que o pânico maior é que o acusado estava armado
. Que eram quatro pessoas envolvidas nos fatos. Que identificou dois acusados na delegacia, mas não lembra o nome deles. (...).
Daniel Sales
: Que praticou os crimes descritos na denúncia. Que estava com os outros acusados, Lyncoln, Tulio e Alexander. Que usaram a Ecosport preta para a prática dos crimes. Que cometeu os quatros crimes descrito na denúncia. Que ninguém usou arma no momento da crime. Que simulavam o uso de arma para abordar as vítimas. Que todos os bens apreendidos foram os subtraídos. Que sabe que a confissão diminui sua pena. Que Alexander dirigia o veículo e esse pertencia à ele. Que Alexander teria ido à sua casa, mais precisamente na sua casa. Que o Alexander conhece o Lynconl e ele conhece o Lynconl. Que esses roubos foram coisas da última hora. Que todo mundo estava sem dinheiro e decidiram fazer esse roubo. Que reitera que não tinha arma. Que passaram antes no posto de gasolina. Que não se recorda quem foi roubado primeiro. Que o motorista parava o carro e ele descia pra fazer o roubo. Que ele, Lynconl e Túlio desciam do carro. Que foram quatro pessoas assaltadas. Que não dividiram os produtos do crime, pois foram preso. Que os bens ficaram guardados dentro do carro. Que só se reuniram neste dia pra praticar os crimes. Que em momento algum do crime teve agressão. Que tinha mais amizade com Tulio e Lynconl e não conhecia Alexander. Que os fatos foram por volta das cinco da tarde. Que túlio mora próximo da sua casa. Que Alexander teria dito que o carro era dele. Que Alexander parava e eles desciam. Que esses crimes foram os primeiros e os últimos. Que depois desse fato foi preso com Túlio.
Lyncoln d' Assis Lamea Ventura Silva
: Que é verdade que praticou os crimes descritos na denúncia. Que tinha quatro pessoas participando. Que usaram o veículo Ecosport preta do Alexander. Que não usaram arma no momento do crime, que só simulavam usar arma e proferia ameaças verbais às vítimas. Que um revólver trinta e oito vale mais do que todas as coisas que foram subtraídas, razão pela qual não estaria usando arma. Que não entende o porquê Tulio alegou que usaram arma no momento do crime, acredita ser vergonha em falar que estava com os outros acusados. Que os policiais revistaram tudo e não acharam a arma. Que depois do crime pararam pra lanchar e mesmo assim os policiais não acharam a arma.
Que no momento da sua prisão deu o nome do seu primo porquê seu nome já estava muito vinculado na mídia negativamente
. Que se estivesse no lugar das vítimas se sentiria ameaçado. Que ninguém fazia uma determinação específica de quem iria roubar, que escolhiam as pessoas aleatoriamente. Que não se lembra quais palavras usavam pra abordar as vítimas. Que reitera que não tinha arma e não ameaçou as vítimas. Que não se recorda quais palavras foram usadas no momento da abordagem das vítimas. Que não teve agressão física. Que pegaram a bolsa da letícia a força. Que o irmão da vítima Letícia era policial e ele orientou ela a falar que eles usaram arma no momento do crime. Que já foi condenado por crime de tráfico. Que tinha mais vínculo com Daniel e o Alexander alugava a casa de seu pai. Que Alexander ficou devendo seu pai e ele deu seu notebook pro seu pai. Que não foi cobrar Alexander pelo atraso do aluguel. Que depois do dia descrito na denúncia não cometeram roubos juntos. Que em momento algum ameaçou Alexander.
Tulio Arruda Ferreira Curado
: Que cometeu os crimes descrito na denúncia junto com Alexander, Lyncoln e Daniel. Que foi usado a Ecosport preta do Alexander pra cometer os crimes. Que estava portando arma para a execução do delito.
Que só ele estava portando arma
, os demais acusados não estava. Que somente no dia descrito na denúncia combinaram pra praticar o crime. Que o carro usado era de Alexander. Que Alexander só ficava no carro. Que quem coordenava a empreitada criminosa era Alexander.
Que Daniel também estava armado
.
Que a arma era sua. Que a arma usada era um calibre trinta e oito
.
Que Daniel usou a mesma arma. Que a arma era usada por todos do grupo
. Que Alexander determinava quais pessoas seriam abordadas. Que não tinha uma razão na escolha dos bairros. Que não se lembra de quantas pessoas assaltaram. Que antes do crime só conhecia Daniel. Que Daniel lhe indicou para os outros meninos para praticarem os crimes. Que não se recorda onde se encontraram para combinar os delitos.
Que apenas mostrava a arma para as vítimas
. Que não conhecia Alexander antes do fato, foi conhecer ele no dia dos fatos. Que Daniel foi quem lhe chamou pra praticar esses crimes. Que cada um dos acusados executava uma parte do crime. Que Alexander em nenhum momento saiu do volante. Que não sabia que Alexander morava em uma casa alugada de Lyncoln. Que depois desse dia não teve mais nenhum contato com os demais acusados.
Que era usada apenas uma arma
. Que não se recorda quantas horas durou os crimes. Que antes dos crimes descrito na denúncia já tinha sido preso. (...).

Ademais, tem-se que no momento de sua prisão, Lyncoln praticou o crime de falsa identidade com o fito de ocultar a verdadeira, beneficiando-se assim com possível primariedade ou bons antecedentes, tendo assinado ao final com o nome falso (ID 167788277, p. 45/46), corroborando o fato em juízo em seu interrogatório. Desta feita, diferentemente do que crê a defesa, é típica a conduta praticada pelo recorrente, consoante entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal (tema 478) e no Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo 646):

(...) O
princípio constitucional da autodefesa
(art. 5o, inciso LXIII, da CF/88)
não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
(...) (RE 640139 RG, rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, repercussão geral, publicado em 14/10/2011).

(...)
Típica
é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial,
ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).
(...) (REsp n. 1.362.524/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 2/5/2014).

De outro lado, o exame dos autos trouxe à tona que o emprego de arma de fogo causou especial temor às vítimas, que se sentiram imponentes e mais vulneráveis ao delito, com a diminuição ou eliminação de sua resistência, estando tal circunstância extrapolando o tipo penal. Ademais, pelo concurso de majorantes previstas para o delito e devidamente reconhecidas na sentença pelas provas judiciais, não se vislumbra qualquer razão para sua readequação, de acordo com a jurisprudência pacífica:

(...) No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo
alinhou-se à jurisprudência desta Corte
, firmada no sentido de que “
Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo
, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP),
seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). (...) (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de 16/8/2023
).

Por fim, assiste razão ao pleito defensivo aplicação da confissão espontânea na dosimetria de Alexander, visto que reconhecida no dispositivo da sentença mas não aplicada na segunda fase, mesmo que posteriormente acolhidos os embargos declaratórios opostos, sem qualquer mudança pelo equívoco de se considerar que a sanção basilar estava no mínimo legal (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, fato é que a reprimenda inicial restou fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses pelo emprego de arma de fogo, motivo pelo qual,
reconhecendo a atenuante
, fixo a sanção intermediária em 04 (quatro) anos, aumentada de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e mais 1/4 (um quarto) pela continuidade delitiva na terceira fase, estando
finalmente definida em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo
.

Ante todo o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito,
desprovejo
o recurso de Lyncoln D’Assis Lamea Ventura Silva, afastando todas as teses defensivas e
provejo parcialmente
a irresignação de Alexander Rodrigues de Almeida Ferreira, tão somente para aplicar a confissão espontânea na dosimetria da pena, afastando as demais irresignações. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024